Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702175-91.2018.8.07.0011 RECORRENTE: JS COMERCIO E SERVICO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a veiculação no apelo de matéria não apresentada ao Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal; ademais, eventual análise da matéria geraria supressão de instância, o que é incabível na processualística vigente. 1.1. No caso dos autos, a parte apelante apresentou matéria não veiculada na inicial, sendo inviável sua análise na esfera ad quem. Recurso conhecido em parte. 2. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, caput e incisos, da Lei 9.307/1996, 1o e 6o, ambos da Lei 8.955/1994, e 53, incisos III, alínea “d”, e IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade da expirada cláusula compromissória de eleição de foro arbitral existente no “modelo de pré-contrato”, da qual a insurgente sequer é signatária, e consequentemente, pugna pelo reconhecimento da competência do juízo monocrático para o processamento e julgamento da lide; c) artigos 7o, 8o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento da ausência de razoabilidade na fixação do valor dos honorários advocatícios. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao apontado malferimento aos artigos 4o, caput e incisos, da Lei 9.307/1996, 1o e 6o, ambos da Lei 8.955/1994, 7o, 8o, 53, incisos III, alínea “d”, e IV, alínea “a”, e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas pré-contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005